Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença referente à Ação Coletiva 2015.1.1.125134-3, determinou a suspensão do feito até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0752670-65.2024.8.07.0000, interposto pelo Executado contra decisão que estabeleceu os parâmetros para atualização do valor devido. Em síntese, argumenta o Agravante que o referido agravo de instrumento teve negado o pleito liminar, não havendo razão para aguardar o trânsito em julgado para dar prosseguimento à execução. Ocorre que ainda que se possa vislumbrar a plausibilidade do direito, não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Registre-se que conquanto se trate, na essência, de débito de natureza alimentar, são valores que remontam ao ano de 2006, portanto, sem o caráter de atualidade. INDEFIRO A LIMINAR. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasilia, 31 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator